Tribunal: TJBA
Processo: 8002397-66.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002397-66.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: NORMAGNOLANDIA GUIMARAES SANT ANA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NORMAS ESTADUAIS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ARTS. 6º, II, E 265 DA LC 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§2º, 3º E 4º E 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94 QUE ATRIBUI À DEFENSORIA PÚBLICA, EXPRESSAMENTE, A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DE “EXECUTAR E RECEBER AS VERBAS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DE SUA ATUAÇÃO, INCLUSIVE QUANDO DEVIDAS POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS”. REFORMA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002397-66.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA e como apelada NORMAGNOLÂNDIA GUIMARÃES SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em juízo de retratação, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente